Tribunal: TJES
Processo: 0000028-24.2025.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000028-24.2025.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERGLEISON SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000028-24.2025.8.08.0056

APELANTE: VANDERGLEISON SILVA SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: LUIZ PEDRO MORAES FILHO - ES32195, SABRINA FORESTI ROSA - ES40184

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR: AUSÊNCIA. AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA.
BIS IN IDEM
. AFASTAMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto por Vandergleison Silva Santos em face da sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça contra sua genitora, C.S.D.S., e contra sua filha, H.D.S., no âmbito de violência doméstica e familiar. O réu pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena e a substituição do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de insuficiência de provas, com base em surto emocional e na ausência de temor da vítima, é suficiente para afastar a condenação; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, com a valoração negativa dos antecedentes, do motivo do crime e das circunstâncias, configura
bis in idem
e se a pena deve ser reformada; e (iii) determinar se o regime inicial semiaberto é adequado ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de que a vítima não se sentiu amedrontada não afasta a tipicidade do delito de ameaça, um crime formal que se consuma com a prolação da ameaça idônea a intimidar, independentemente do abalo psicológico da vítima.

4. No cálculo da pena, a valoração negativa dos antecedentes e da reincidência com base na mesma condenação criminal definitiva configura
bis in idem
, o que enseja o afastamento da negativação dos antecedentes.

5. A valoração negativa do motivo do crime não prospera, pois a circunstância de o crime ter sido cometido por falsa percepção de submissão do sexo feminino integra o próprio tipo penal do art. 147-A do Código Penal.

6. A valoração negativa das circunstâncias do crime se justifica, pois o acusado proferiu ameaças contra a vítima dentro da viatura da Polícia Militar, na presença de policiais.

7. O regime inicial semiaberto é adequado para réu reincidente, mesmo com a pena fixada em patamar inferior a 4 anos, revelando a maior reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de perícia técnica em prova digital não invalida a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.

2. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório.

3. O dolo específico no crime de ameaça se configura pela intenção de provocar medo, independentemente do estado emocional do agente.

4. O regime semiaberto é adequado para réu reincidente, conforme jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, § 2º, alínea b, 59, 61, incisos I e II, alínea "e", 65, inciso III, alínea "d", 147,
caput
, e 147-A; Código de Processo Penal, arts. 158 e 158-A; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.417.156/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1214, REsp n. 2.058.970/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 12/9/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.841.719/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000028-24.2025.8.08.0056

APELANTE: VANDERGLEISON SILVA SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: LUIZ PEDRO MORAES FILHO - ES32195, SABRINA FORESTI ROSA - ES40184

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

VANDERGLEISON SILVA SANTOS

em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES (ID 15159674), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal (por duas vezes), na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime, inicialmente, semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 15159677), a defesa técnica do apelante pleiteia a absolvição sob o fundamento de ausência de provas, devendo prevalecer o princípio do
in dúbio pro reo.
Subsidiariamente, requer que seja aplicada a menor pena legal, com a substituição do regime semiaberto para o regime aberto, com fundamento na normalidade dos fatos às circunstâncias do art. 59, do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que, no dia 21 de fevereiro de 2025, na Rua Alfredo Kuster, Bairro São Luís, Santa Maria de Jetibá/ES, o acusado empurrou e apertou com força os braços de sua genitora
C. S.
D.
S.
, ao ponto de a mesma cair no chão em razão do aumento da pressão arterial, necessitando se dirigir ao hospital.

No dia seguinte, por volta das 6h,
C.S.D.S
, ao retornar para casa, fora recebida pelo réu com xingamentos de “piranha”, “desgraça” e “puta”, sem qualquer motivo. Logo em seguida, Vandergleison afirmou que mataria sua mãe de qualquer jeito e que bateria na filha
H.D.S
.

Após esses fatos, C.S.D.S. procurou novamente o hospital para se medicar e, em seguida, por volta de 12h25min, dirigiu-se até a delegacia para registrar a ocorrência.

Na ocasião, a vítima solicitou a ajuda dos policiais, afirmando ter medo de voltar para casa sozinha, tendo em vista que o apelante havia enviado vários áudios de ameaça contra ela e sua neta, filha do réu.

Após a diligência, durante o trajeto para a delegacia, o réu, que estava no compartimento da viatura, passou a ameaçar as vítimas. Ressalte-se que, neste momento, a Sra.
C.S.D.S
. encontrava-se no banco de trás da viatura, ouvindo todas as ameaças.

Consta dos autos que o réu e sua filha residem com a genitora do acusado, mas, há cerca de 01 (um) ano, Vandergleison passou a agredi-las física e verbalmente, uma vez que faz uso constante de drogas e álcool.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 147, § 1º, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A apelação criminal interposta por

Vandergleison

Silva
Santos
busca a reforma da sentença condenatória, sob o argumento de que
o réu
estava em
surto
no momento que proferiu as ameaças e de que a
vítima não se sentiu
efetivamente
ameaçada,
tendo realizado a denúncia movida por ira. Sustenta, assim, a insuficiência de provas para a condenação.

As provas constantes dos autos são claras quanto à materialidade e à autoria delitivas. A materialidade está consubstanciada no Boletim Unificado (ID 15159606, pp. 14/21), no termo de declaração da vítima (ID 15159606, pp. 37/38) e nos vídeos e áudios anexados.

O apelante, em juízo, confirmou a prática dos fatos constantes nos vídeos e áudios anexados, alegando não saber o motivo de ter realizado tais ações, justificando-se com o argumento de que estava em surto por estar sem suas medicações.

Apesar da alegação de uso de medicamento e de acompanhamento com psicólogo e psiquiatra, o apelante não juntou aos autos prova dessas assertivas.

A alegação de que a vítima não se sentiu amedrontada não afasta a tipicidade do delito, pois o critério relevante não é a sensação subjetiva da vítima, mas sim a idoneidade da ameaça proferida para gerar intimidação.

Deste modo, a despeito das alegações da defesa, entendo que há provas suficientes para a condenação.

O delito de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal, consubstancia-se na conduta de ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Trata-se de
crime formal
, cuja consumação independe da efetiva concretização do mal prometido ou da ocorrência de qualquer abalo psicológico mensurável na vítima.

A doutrina penal majoritária reconhece que, sendo crime formal, basta a prolação da ameaça de mal grave e injusto, desde que idônea a intimidar a vítima, para que o delito se configure. A potencialidade da ameaça, apta a incutir temor fundado, prescinde da efetiva produção de dano, sendo irrelevante a posterior retratação do agente ou o não cumprimento da promessa danosa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que:

“(...)
para a configuração do crime de ameaça não se exige atos de violência real (agressões físicas) ou grave ameaça de mal injusto caracterizado pela promessa de uso de violência real (ameaças de morte ou agressão física), sendo necessário, tão somente, que a promessa cause temor à vítima.
” (AREsp n. 2.417.156/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

A jurisprudência pátria, portanto, é pacífica ao reconhecer que o crime em análise tutela a liberdade psíquica da vítima, sendo suficiente a exteriorização da ameaça de forma inequívoca para a caracterização típica. Especialmente no contexto da violência doméstica e familiar, a interpretação da conduta deve ser realizada à luz da
dimensão preventiva da Lei n.º 11.340/2006
, que visa coibir práticas de intimidação, coerção e dominação do agressor sobre a mulher.

Assim, restando demonstrado nos autos que o acusado proferiu ameaça verossímil de causar mal injusto e grave à vítima, no contexto de relacionamento íntimo, impõe-se o reconhecimento da tipicidade da conduta, com a consequente manutenção da condenação.

Passo agora à análise da dosimetria.

Quanto a vítima C.S.D.S., o Juízo realizou a seguinte dosimetria:

Crime de ameaça praticado contra a vítima Cleilda.
Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com
culpabilidade

extraordinária, pois o delito foi praticado contra a própria mãe, mas tal fato já servirá para configurar agravante, pelo que deixo considerá-la nesse ponto; os

antecedentes

são maculados, pois o acusado, quando dos fatos, já possuía condenação criminal definitiva (guia n° 20001453520208080030), conforme se pode notar do documento em anexo; não foram coletados elementos de prova sobre a
conduta social
e
personalidade
do
acusado; o
motivo
é a falsa percepção de submissão do sexo feminino, o que é reprovável; as
circunstâncias
não são boas, pois o acusado ameaçou matar a vítima, ou seja, colocou em risco o bem maior que a pessoa possui; as
consequências
da conduta são normais a espécie delitiva;
a
vítima em nada contribuiu

para a prática do crime. Diante dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo, como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a
pena-base em
04

(quatro) meses

de detenção
. Na segunda etapa, presentes as agravantes da reincidência (art. 61, I, do CP) e a prevista no artigo 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal e a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), pelo que compenso a esta última com a segunda agravante e exaspero a pena base em 1/6,
chegando a uma sanção pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
face a ausência de causas de aumento e/ou diminuição de pena.

Na primeira fase
, observo que o magistrado valorou negativamente os antecedentes, o motivo e as circunstâncias do crime.

Quanto aos
an
tecedentes,
extraio que o Juízo utilizou a condenação criminal constante na Guia nº 20001453520208080030, para valorar negativamente tanto os antecedentes como a reincidência, configurando
bis in iden.
Assim, retiro a valoração negativa dos antecedentes.

A valoração negativa do
m
otivo
do crime também não merece prosperar, uma vez que o magistrado fundamentou-se no fato de o crime ter sido cometido em razão da falsa percepção de submissão do sexo feminino. Ocorre que tal circunstância integra o próprio tipo penal do art. 147-A, do Código Penal.

Em relação às
c
ircunstâncias
do crime
,
utilizando a técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência (STJ, Tema Repetitivo nº 1214, REsp n. 2.058.970/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 12/9/2024), extrai-se dos autos que o acusado proferiu ameaças contra a vítima dentro da viatura da Polícia Militar, na presença de policiais militares, demonstrando não ter respeito ou temor pela Justiça e pelas Autoridades Policiais. Assim, mantenho negativado o referido vetor.

Deste modo, valorada negativamente apenas 01 (uma) circunstância judicial, e adotado o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, reduzo proporcionalmente a pena, fixando a reprimenda base em 3 (três) meses e 7 (sete) dias de detenção.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão (art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal) e as agravantes previstas no art. 61, incisos I e II, alínea “e”, do Código Penal, houve a compensação da atenuante da confissão com a agravante do art. 61, II, “e”. Assim, mantenho a incidência da agravante remanescente, aplicando o acréscimo de 1/6, resultando na pena intermediária em 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, a qual estabeleço como definitiva, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Da leitura da sentença, observo que o juízo de primeiro grau utilizou os mesmos fundamentos em relação à vítima
H.D.S,
motivo pelo qual procedo à reforma, remetendo-me aos argumentos já expostos.

Desse modo, negativando apenas 01 (uma) circunstância judicial (circunstâncias do crime), reduzo proporcionalmente a pena, fixando a reprimenda base em 3 (três) meses e 7 (sete) dias de detenção.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão (art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal) e as agravantes previstas no art. 61, incisos I e II, alínea “e”, do Código Penal, compensada a confissão com a agravante do art. 61, II, “e”. Assim, mantenho a incidência da agravante remanescente, aplicando o acréscimo de 1/6, resultando na pena intermediária de 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, a qual estabeleço como definitiva, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Diante do concurso material, aplico o somatório das penas, fixando-as em 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção.

No tocante ao pedido de substituição do regime semiaberto pelo aberto, agiu corretamente o Juízo de primeiro grau.

Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência do apelante respalda a fixação de regime mais gravoso ao réu, na forma do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal:

“
Tese de julgamento: 1. A ausência de perícia técnica em prova digital não invalida a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório. 3. O dolo específico no crime de ameaça se configura pela intenção de provocar medo, independentemente do estado emocional do agente. 4.
O regime semiaberto é adequado para réu reincidente, conforme jurisprudência do STJ
".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158, 158-A; CP, art. 33, § 2º, "b".Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1940593, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 22.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 2153245, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05.09.2023.

(AgRg no AREsp n. 2.841.719/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)”

Ainda que se trate de delito de menor potencial ofensivo, a reincidência penal do réu revela maior reprovabilidade da conduta e autoriza, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a imposição de regime inicial mais gravoso, mesmo diante da pena fixada em patamar inferior a 04 anos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a dosimetria do crime, fixando a pena definitiva em

7
(
s
ete
) meses e
16
(
dezesseis
) dias de detenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)